Tribunal: STF
Processo: ARE 1390140
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo. 



    Também ficou consignado que se aplica à espécie o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 (AI 791.292-QO-RG/PE) e 660 (ARE 748.371-RG/MT) da sistemática da Repercussão Geral. 



    Inferiu-se, ainda, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente ao caso (documento eletrônico 108). 



    O embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, uma vez que



    “[...]



    A tese do Juiz Natural foi submetida apreciação das instâncias inferiores, no entanto, em nenhuma instância foi reconhecida a incompetência do Juízo. 



    […]



    A circunscrição judiciária competente para apreciar a presente denúncia é Ceilândia-DF, pois este foi o Juízo que primeiro tomou conhecimento das supostas práticas delitivas. Prova disso é que os supostos fatos narrados nesta peça são continuidade delitiva do processo nº 2010.03.1.029686-6 que tramita na circunscrição de Ceilândia-DF, conforme foi exposto no tópico antecedente. Desta forma, o Juiz a quo sentenciante é incompetente para julgar a presente ação, pois sua circunscrição judiciária é de Sobradinho-DF.



     Logo, na presente ação há ofensa direta a norma constitucional, mais precisamente o art. 5, LIII, da Constituição Federal de 1988:[...].” (pág. 8 do doc. eletrônico 112).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 



    No presente caso, não procede a alegação de contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) deficiência na fundamentação da repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 279/STF; (iii) reexame de legislação infraconstitucional; e (iv) incidência dos Temas 339 e 660 da sistemática da Repercussão Geral (doc. eletrônico 108).



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator